Tribunal: TJDFT
Processo: 0740997-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente impugnação em cumprimento de sentença, sem, contudo, reconhecer explicitamente o excesso de execução alegado, consistente na duplicidade de correção monetária aplicada ao período entre 01/10/2019 e 09/08/2021.
2. A decisão recorrida aplicou o IPCA-e como índice de correção monetária até a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, determinando o uso da Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Saber se houve duplicidade de correção monetária (bis in idem) nos cálculos apresentados pelo agravado, caracterizando excesso de execução. 4. Determinar os reflexos da duplicidade identificada nos valores devidos, incluindo a fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A duplicidade na correção monetária foi constatada nos cálculos apresentados, com a aplicação simultânea de dois índices diferentes sobre o mesmo período. A tabela de cálculo da Contadoria Judicial do TJDFT confirma o uso do INPC como índice aplicado. 6. Nos termos da jurisprudência, a correção monetária visa apenas preservar o valor da moeda, vedando-se qualquer incremento indevido que configure enriquecimento ilícito. 7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 410), a acolhida de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Reconhecido o excesso de execução em razão da duplicidade de correção monetária sobre o período de 01/10/2019 a 09/08/2021. Determinada a apresentação de novos cálculos pelo agravado, observando os índices definidos na decisão agravada.

Tese de julgamento: 1. A aplicação duplicada de índices de correção monetária sobre o mesmo período configura excesso de execução. 2. O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 85, § 2o, e 524, § 2o; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824820, 0748230-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 28/02/2024.